Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705013-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE NUNES DA SILVA AGRAVADO: SIGA CREDITO FACIL LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 1.484,00), rejeitou a impugnação da executada/agravante ao bloqueio de R$ 256,22 em sua conta bancária, convertendo-o em penhora. Alega, em síntese, que: 1) o salário é revestido do caráter de impenhorabilidade, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana, não havendo nenhuma ressalva, exceto no caso de débito alimentício, o que não se cogita na hipótese; 2) os valores depositados em contas bancárias até 40 salários-mínimos também são impenhoráveis, mesmo em conta corrente. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconstituída a penhora do valor de R$ 256,22, considerando sua natureza salarial. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, a agravante é servente em empresa de limpeza e conservação, com salário bruto de R$ 2.230,80 e líquido de R$ 1.535,95, sendo essa, ao que consta, a sua única fonte de renda. Sendo assim, entendo inviável a penhora de qualquer valor de sua remuneração, sob pena de comprometimento do mínimo existencial. Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da natureza alimentar da verba penhorada e da possibilidade de sua transferência para a empresa exequente. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a conversão do bloqueio de R$ 256,22 em penhora até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator